Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-52.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003021-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO GOMES CLARINDO - CPF: 459.262.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS – MULTA AMBIENTAL LAVRADA APÓS A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PARCELAMENTO – ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PROCEDIMENTO CANCELADO PELA MUNICIPALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – A fim de que se constate a ilegitimidade passiva do Executado, na hipótese da transferência da propriedade alvo da multa ambiental, só é possível quando evidenciado que este fato ocorreu antes da efetiva lavra da cominação.

2 – Não é possível proceder à liberação de montante bloqueado, ante a suspensão da exigibilidade do crédito, na hipótese do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, se o procedimento de parcelamento foi cancelado pelo Exequente, em sede administrativa.

3 – O artigo 1.019, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos em que se analisa Agravo Regimental, na hipótese de manutenção da decisão recorrida por unanimidade, há de se fixar multa em montante entre 1% e 5%.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1003021-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELMO ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Elmo Engenharia Ltda
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID nº 78304450, que indeferiu a tutela antecipada, manejada pelo Agravante contra o
Município de Cuiabá
, esta que tinha por objetivo conceder efeito ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão recorrida, proferida nos autos originários, fosse reformada, e que a penhora realizada fosse liberada.

Reverbera, o Agravante, que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja atribuído efeito ativo ao recurso, eis que os elementos necessários para a concessão da medida liminar estão presentes.

Consubstancia, mais uma vez, suas razões ao fato de que a dívida executada pelo Município de Cuiabá se trata de multa ambiental, sendo que a área, alvo da penalidade, já foi transferida, consoante comprova contrato de compra e venda juntada no feito.

De outro norte, defende que foi realizado acordo de parcelamento com a municipalidade, o que, por força do artigo 151 do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito, e, por esta razão, revela-se injustificada a manutenção do bloqueio realizado.

Requer, então, a reforma da decisão recorrida, para que seja atribuído efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

O Agravado apresenta suas contrarrazões, no ID nº 84772488, e contrapõe os argumentos carreados no recurso, e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia,

Cuiabá, 1º de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Elmo Engenharia Ltda
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID nº 78304450, que indeferiu a tutela antecipada, manejada pelo Agravante contra o
Município de Cuiabá
, esta que tinha por objetivo conceder efeito ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão recorrida, proferida nos autos originários, fosse reformada, e que a penhora realizada fosse liberada.

De acordo com o que se abstrai, embora seja apenas um ponto defendido pelo Recorrente, acerca da liberação da penhora, foram dois os argumentos utilizados a fim de obter a pretensão.

Pois bem.

O primeiro argumento é com relação à venda do imóvel, alvo da multa ambiental, o que, sob sua argumentação, justificaria a liberação da constrição, já que não seria parte legítima da relação creditícia.

Como já esboçado na decisão eu indeferiu a antecipação da tutela, é certo que este argumento é valido, entretanto, há uma peculiaridade a ser avaliada: a necessidade de a venda ter ocorrido
antes
do auto de infração ter sido lavrado.

No caso dos presentes auto, inclusive, o Recorrente abarca contrato de compra e venda firmado com terceiro, sendo que não há qualquer documento acerca da efetiva transferência à época do auto de infração.

Nesta toada, não seria possível a identificação da ausência de sua responsabilidade à época do feito, inclusive, há que se observar o rigor da Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
(SÚMULA 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL)

Assim, ante a ausência da comprovação da transferência da titularidade, é uma prerrogativa do próprio Exequente a escolha do Executado, sendo que este poderia ser o suposto antigo proprietário (Agravante), o suposto atual proprietário (terceiro alheio aos autos), ou ambos.

Não há que se falar, então, em ilegitimidade passiva, a título da cobrança da multa ambiental.

O segundo argumento elencado, é com relação a suspensão da exigibilidade da dívida, em razão do disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ao compulsar o feito, avalia-se que, além do argumento utilizado para o indeferimento da antecipação da tutela recursal, há o advento de que o parcelamento foi
cancelado
pelo Município de Cuiabá (ID nº 84772490).

Assim, sequer seria possível avaliar a argumentação, já que não há mais que se falar na suspensão da exigibilidade do crédito.

E, ainda, que, devesse ser observado este ponto, é possível vislumbrar que a constrição patrimonial ocorreu
antes
da suspensão da exigibilidade do crédito por meio do parcelamento.

Diante do que foi consignado, carecem motivos para o provimento do Agravo Regimental.

Existe um último ponto que deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Abstrai-se que essa é uma imposição legal, prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, logo, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo que a condenação do Agravante no montante
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 78304450, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, além de condenar o Recorrente no
quantum
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021